Tribunal: TJMT
Processo: 11990-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0011990-38.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei/Várzea Grande
Recorrente(s): EVA PINHEIRO DE SOUZA

Recorrido(s): OI S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 03/12/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO –
POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS
JUIZADOS ESPECIAIS – REFORMA DA SENTENÇA – CRÉDITO
EXTRACONCURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observado que o crédito da recorrente é extraconcursal, há a
possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados
Especiais, de onde, deve ser reformada a sentença que extinguiu a
execução.
Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO
Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que
extinguiu a ação executiva, sob o entendimento de que o crédito consolidado é
concursal, determinando a emissão de certidão de crédito para habilitação da
recorrente no juízo da recuperação judicial.
A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Egrégia Turma Recursal;
Pelas recentes decisões do STJ, observa-se que o fato gerador ali
considerado por aquela corte tem sido exatamente a data do fato ocorrido, de onde,
pelo fato ocorrido passou-se a balizar a condição do crédito, no momento da
declaração da recuperação judicial. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Veja-se a jurisprudência abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA
EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São
incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução
proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o
curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de
modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se
de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o
pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.
11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem
entendido que, como forma de preservar tanto o direito
creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação
judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos
aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de
recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum
controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por
inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais,
o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do
equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na
convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos
os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação
judicial. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 2014/0266714-8, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
31/05/2017)
E, no caso dos autos o fato delimitado como lesivo ao
consumidor ocorreu em data de 10/11/2017, data da negativação, ao passo
que a recuperação judicial foi decretada em data de 21/06/2016, ou seja, é
claro que o crédito está fora da recuperação judicial, sendo um crédito
extraconcursal.
Conforme se observa nos autos, na mov. 96 foi encaminhando
ofício pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com orientações sobre as execuções
em face da recorrida. Vejamos: 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A respeito dos créditos concursais:

A respeito dos créditos extraconcursais:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Conforme consta nas informações acima, os processos que tiverem
por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do
crédito.
Então para o caso em tela, é de ser acolhido o pleito da recorrente
para declaração do crédito como sendo um crédito extraconcursal, mantendo a
execução no juízo dos autos.
ISTO POSTO, conheço do recurso aviado pela
recorrente/executada e DOU PROVIMENTO para Declarar que o seu crédito no
presente feito é um crédito que está fora do concurso de créditos da
recuperação judicial, sendo um crédito extraconcursal e determino o envio
dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução, com a
expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, solicitando o pagamento
de tais valores, nos moldes da orientação acima colacionada.
Diante do acolhimento do pleito do recurso, deixo de condenar o
recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios,
moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator